Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COERDEIRO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR DA HERANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revela-se inadequada a via da ação de usucapião proposta por coerdeiro para regularizar a situação registral de imóvel adquirido pela falecida genitora por meio de contrato de cessão de direitos que jamais foi levado a registro.
2. Pretende o autor obter, em via evidentemente inadequada, a usucapião do imóvel, numa tentativa de regularizar o registro imobiliário em seu exclusivo benefício, olvidando que, pelo princípio da saisine, os direitos aquisitivos do imóvel foram transferidos a todos os herdeiros da falecida.
3. Restando manifesta a falta de interesse de agir do autor, no contexto da inadequação da via eleita, merece ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial.
4. Apelo conhecido e não provido.